Tribunal: TJES
Processo: 5015488-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015488-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência do Recorrente pessoa física (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), bem como da comprovação, pela via documental da vulnerabilidade econômica do Recorrente pessoa jurídica (art. 98 do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por EMPRESA CAPIXABA DE NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA e CHESTER FLAYNG MOLINARO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por meio da qual pretende a transferência de veículo automotor objeto de alienação fiduciária para o comprador, bem como que seja condenado o Requerido ao pagamento de R$ 5.193,87, a título de débitos de IPVA e Licenciamento arcados pelo Requerente, porém, de responsabilidade do Requerido.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, apenas para determinar a transferência do veículo junto ao DETRAN/ES, no prazo de 30 dias, julgando improcedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de que o art. 134 do CTN impõe a responsabilidade solidária do antigo proprietário em caso de o novo proprietário não comunicar a transferência aos órgãos competentes.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que a jurisprudência do c. STJ vem admitindo a mitigação da regra insculpida no art. 134 do CTN, quando comprovação incontroversa da transferência, elidindo-se a responsabilidade do antigo proprietário.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece reforma, por não encontrar lastro na jurisprudência que vem se sedimentando no sentido de que a responsabilidade solidária do vendedor prevista no art. 134 do CTB merece mitigação quando houver prova da transferência do veículo.

Com efeito, é cediço que o art. 134 do CTB prevê a responsabilidade solidária do antigo proprietário no caso de não comunicação, no prazo de 30 dias, da transferência da propriedade do veículo,
verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e da Corte de Justiça Capixaba têm consolidado o entendimento de que a referida solidariedade, prevista no art. 134 do CTB, é passível de mitigação quando houver prova da transferência do veículo, independentemente de o órgão de trânsito competente ter sido ou não comunicado a respeito da transferência. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. ORGÃO RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO. ART. 133 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA ALEINAÇÃO. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CC . IPVA. TEMA Nº 585 STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o orgão responsavel por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais. 2)
É cediço que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3) O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente
. 4) In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas após venda do veículo para o segundo requerido. Diante disso, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. 5) No que se refere a despesa de IPVA da motocicleta, insta frisar que o Colendo do STJ editou a Súmula n 585, acordando que: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 6) O ordenamento jurídico pátrio consagra como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus sucumbencial. Entretanto, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade, devendo o magistrado, também, estar atento ao que preconiza o princípio da causalidade. Nesse sentido, a verba honorária sucumbencial deve ser suportada pela parte que deu causa a propositura da demanda, independente do provimento processual. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130422660, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
O C. STJ há tempos sedimentou o entendimento pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação as infrações de trânsito mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem, ressalvando apenas os débitos tributários como o IPVA ex vi enunciado sumular n. 585. Precedentes. II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada no prazo do artigo 134 do CTB, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelado não detém a posse nem propriedade sobre o bem objeto do feito, merecendo, portanto, amparo a pretensão do apelado em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate a partir de então, além das restrições e impedimentos sobre a CNH decorrentes de tal veículo
. III Na hipótese, entendeu-se que não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tampouco que se falar em impunidade, eis que a teor da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, em casos que tais se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Precedentes. IV Apelo conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190010928, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Em relação ao IPVA, o c. STJ editou a Súmula nº 585 que assim dispõe: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Destaque-se que a mesma conclusão se aplica em relação ao licenciamento, conforme jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA E LICENCIAMENTO. SÚMULA 585 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. - O argumento de que a sentença é nula porque a demanda deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual não merece acolhimento porque na Comarca de João Neiva não foi instalado tal órgão, existindo apenas Vara Única. O art. 2º, §4º, da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, estabelece que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 2. -
A súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Também já foi assentado por aquela colenda Corte de Justiça que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação (AgInt no REsp 1653340/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23-05-2019, DJe 30-05-2019)
. 3. - Nos termos da Súmula n. 421, do colendo Superior Tribunal de Justiça, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Aquele colendo Tribunal Superior também assentou em recurso especial representativo da controvérsia que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16-02-2011, DJe 12-04-2011). 4. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 067140014324, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

No mesmo sentido, confira-se: TJES, Remessa Necessária 024160069472, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018.

Fincadas essas premissas, infere-se dos autos a suficiente comprovação de que a transferência do veículo ocorreu em 23/05/2013 a NELCINA FRANCISCA VIEIRA, mediante alienação fiduciária em garantia, conforme contrato e averbação no Dossiê Consolidado do Veículo acostados à exordial, razão pela qual o débito posterior a tal fato deve recair apenas sobre o Requerido.

Lembre-se que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, “
a responsabilidade pelo pagamento do IPVA incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária é solidária entre o devedor e o credor fiduciário”
(REsp n. 1.685.654/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017).

No mesmo sentido, o regulamento do IPVA, no âmbito da competência do Estado do Espírito Santo, prevê referida solidariedade entre devedor e credor fiduciário (art. 17, I do Dec. nº 1.008-R/2002).

Sendo assim, estando comprovado o pagamento dos débitos considerados nesta demanda, no valor de R$ 5.193,87, conforme DUA juntada aos autos (ID 6923102), e havendo a dita responsabilidade solidária entre credor e devedor fiduciário (que permite ao Requerido, inclusive, o ajuizamento de demanda indenizatório em face do devedor fiduciário), impõe-se a procedência da pretensão autoral.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. Sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar o Requerido ao pagamento de R$ 5.193,87, com correção monetária e juros de mora desde o desembolso (art. 398 do CC c/c Súmulas 43 e 54 do STJ), nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)